Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-54.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Servidor público do Município de São João da Boa Vista - Averbação de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Servidor público do Município de São João da Boa Vista - Averbação de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.